Tribunal: TJDFT
Processo: 0719583-26.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-07-06

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No do Processo: 0719583-26.2021.8.07.0000 AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL SA AGRAVADO: OSVALDO ISAQUE DA COSTA Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto pelo Banco do Brasil S.A. contra a r. decisão proferida pela MM. Juíza de Direito da 23a Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Brasília que, nos autos do Processo no 0737057-41.2020.8.07.0001, na fase de liquidação de sentença por arbitramento, não reconheceu a existência de litisconsórcio passivo necessário e determinou a realização de perícia técnica, nos seguintes termos: “Trata-se de pedido liquidação provisória e individual de sentença, derivada da Ação Cível Pública n.o 0008465-28.1994.4.01.3400, que tramitou perante a 3a Vara Federal do Distrito Federal, na qual se deferiu aos agricultores que firmaram contratos com o banco requerido o direito de atualização do saldo devedor pelo índice de 41,28%, ao invés do índice de 84,32%, aplicado em março de 1990. E, em consequência, o saldo eventualmente pago a maior deveria ser devolvido a partir do efetivo desembolso, corrigido monetariamente e acrescido de juros. As partes foram intimadas para manifestação/juntada de documentos. Em sede de defesa o banco réu arguiu preliminares e disse da necessidade da liquidação pelo procedimento comum. Por meio dos extratos de ID 90751620/90751621 sustentou que não há diferença a maior a repetir, tendo em vista que, no caso do requerente, os contratos foram liquidados antes da aplicação do índice que ultimou liquidado em 11.09.1989. A parte requerente, por sua vez, disse da insuficiência dos extratos e requereu a elaboração dos cálculos por reprodução de cédula. ID 9234536. É o relatório do necessário. DECIDO. Não assiste razão ao executado em relação à existência de litisconsórcio necessário, pois a solidariedade da obrigação permite ao credor que exija seu cumprimento de todos, de uns ou de apenas algum dos devedores solidários, nos termos do artigo 275 do Código Civil, motivo pelo qual não há necessidade de que se constitua litisconsórcio passivo entre eles. A superação da existência de litisconsórcio necessário esvazia o fundamento para declinação da competência em favor da Justiça Federal. Também não há que se falar em competência do Juízo do local da residência do autor, ante ao que dispõe o artigo 516, Parágrafo único, do CPC. Convém destacar que o STF julgou o Tema 1075 da Repercussão Geral, fixando as teses de que é inconstitucional o art. 16 da Lei 7.347/1985, alterada pela Lei 9.494/1997, de modo que, embora a sentença coletiva tenha sido proferida no âmbito do TRF da 1a Região, os efeitos da coisa julgada não ficam adstritos aos limites territoriais do órgão julgador, abrangendo todo o território nacional. E a tangenciar a argumentação acima, o precedente seguinte: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA. CÉDULA DE CRÉDITO RURAL. PLANOS ECONÔMICOS. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. SUSPENSÃO CURSO PROCESSUAL INDEVIDA. 1. Na presente hipótese o credor pretende que seja determinado o prosseguimento do cumprimento individual requerido, de acordo com o acórdão proferido pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça nos autos do Recurso Especial no 1.319.232-DF. 2. No aludido recurso, a Colenda Corte Superior asseverou que o índice de correção monetária aplicável às cédulas de crédito rural, no mês de março de 1990, nos quais prevista a indexação aos índices da caderneta de poupança, foi a variação do BTN no percentual de 41,28%. 2.1. Em seguida houve o julgamento do EREsp no 1.319.232-DF, que fixou o critério para o pagamento de juros de mora pela União e afastou a condenação dos réus em honorários de advogado. 2.2. Contra o aludido acórdão foi interposto recurso de embargos de declaração, com requerimento de concessão de efeito suspensivo, que foi indeferido pela Eminente Ministra Relatora. 3. Em razão de ter sido o acórdão proferido nos autos do EREsp No 1.319.232-DF impugnado por recurso desprovido de efeito suspensivo, inexiste óbice para o regular processamento da fase de cumprimento provisório de sentença, nos termos do art. 520 do Código de Processo Civil. 4. Agravo de instrumento conhecido e provido. “(TJDFT. Agravo de Instrumento 07040696720208070000. 3a. Turma Cível. Rel. Des. ALVARO CIARLINI, DJe 03/06/2020) Do mesmo modo, a solidariedade da obrigação afasta a obrigação de intervenção de terceiros, uma vez que a admissão do chamamento da União Federal e Banco Central do Brasil, tornaria este Juízo contraditório com o fundamento anterior, o que obrigaria a remessa dos autos à Justiça Federal. Indefiro o pedido de chamamento ao processo. Afasto desde já a preliminar de inépcia da inicial porque a petição inicial possibilitou ao réu a apresentação de defesa, portanto, trata-se de pedido e causa de pedir suficientemente claros. A exigência do trâmite do processo pelo procedimento comum esvaiu-se, pois a defesa apresentada e enfrentada neste ato, revela que houve dilação probatória, onde a parte ré teve oportunidade de apresentar várias preliminares e defender-se das alegações iniciais. Quanto ao valor supostamente devido pelo réu à parte autora, o confirmar ou o infirmar dos cálculos da parte requerida somente serão possíveis após a perícia técnica, que ora determino. Veja-se que o financiamento rural entrelaçado ao contrato, causa de pedir da lide, tem regime jurídico próprio (Lei no 4.829/1965), integrando o banco requerido, por meio de suas carteiras especializadas, o sistema nacional de crédito rural, razão pela qual entendo excessivamente difícil à parte requerente esclarecer todas as nuances da evolução do financiamento e os reflexos da mudança de índice, conforme determinado na fase de conhecimento. Por tal razão, entendo que a hipótese conforma inversão do ônus da prova, nos temos § 1o do art. 373, do CPC. Encampo a orientação de que o custo da perícia – em caso de liquidação – deve ser suportado pelo vencido na ação de conhecimento, no caso, o banco requerido. Esse ônus, inclusive, foi definido pelo STJ em sede de Recurso Especial Repetitivo, REsp 1274466/SC, Tema 871, no qual foi fixada a seguinte tese: "Na fase autônoma de liquidação de sentença (por arbitramento ou por artigos), incumbe ao devedor a antecipação dos honorários periciais". Determino, pois, a realização de perícia técnica, a qual será custeada pelo réu, sucumbente da fase de conhecimento. 1. Nomeio como perito do Juízo o Contador OSWALDO PINTO OSORIO FILHO, CPF 33207054749, telefone: 3349-4052, e-mail: oswaldoof@globo.com, cadastrado como perito ativo no sítio eletrônico do TJDFT. 2. Intimo as partes para indicarem quesitos e, se quiserem, assistentes técnicos, no prazo comum de 15 (quinze) dias. No mesmo prazo, poderão arguir impedimento ou suspeição do perito. 3. Apresentados os quesitos, intime-se o perito (por telefone e/ou e-mail) para apresentar proposta de honorários e atender ao § 2o do art. 465 do CPC, no prazo de 5 dias. 4. Sobrevindo a proposta, intimem-se as partes para ciência, bem como a parte requerida para efetuar o depósito no prazo de 5 (cinco) dias ou, no mesmo prazo, apresentar impugnação fundamentada, sob pena de bloqueio via sistema SISBAJUD. 5. Caso o réu efetue o depósito, fica desde já homologada a proposta com o valor apresentado pelo perito. 6. Havendo impugnação à proposta, intime-se o perito para manifestação em 5 (cinco) dias, com nova vista ao impugnante. 7. Após, venham os autos conclusos para definição dos honorários periciais. 8. Pagos os honorários, intime-se o perito para realizar a perícia, assegurando-se aos assistentes técnicos a participação, nos termos do art. 466, § 2o, do CPC. 9. Fixo o prazo de 20 (vinte) dias para entrega do laudo pericial, a contar da intimação para início dos trabalhos. 10. Vindo o laudo, independentemente de nova conclusão, deverão as partes sobre ele se manifestar no prazo comum de 15 (quinze) dias. 11. Após, venham os autos conclusos. Intimem-se. Cumpra-se.” Em síntese, o Agravante defende a necessidade de chamar o Banco Central do Brasil e a União ao processo, nos termos do art. 130, III, do CPC, sob o argumento de que houve condenação solidária ao pagamento das diferenças entre o IPC de março de 1990 (84,32%) e o BTN-f fixado em idêntico período (41,28%). Destaca que a liquidação constitui fase incidental de natureza jurídica cognitiva e não altera a pertinência subjetiva do título executivo, devendo os demais devedores serem chamados ao processo para exercerem o contraditório na apuração do valor do débito, pois, caso o credor não obtenha êxito na execução, poderá cobrar o débito integral ou parcial dos demais coobrigados solidários. Argumenta que a sentença genérica proferida em ação coletiva exige liquidação por procedimento comum, o que impõe a citação dos litisconsortes para a apresentação de defesa, sob pena de nulidade processual. Pede que o presente Agravo seja recebido no efeito suspensivo. Ao final, requer a reforma da r. decisão, para determinar a citação da União e do Bacen para a formação de litisconsórcio passivo na fase de liquidação de sentença. O recolhimento do preparo foi comprovado – Id. 26613319 e Id. 26613317. É o breve relatório. Decido. Ao examinar os pressupostos objetivos de admissibilidade, constato que o presente recurso não pode ser conhecido por intempestividade. Da análise dos autos, 25.5.2021 e disponibilizada no DJe do dia 26.5.2021 (Id. 92953090 dos autos de origem). Dessa forma, a contagem do prazo de 15 (quinze) dias úteis para a interposição de agravo de instrumento contra a decisão agravada teve início em 28.5.2021 (dia útil seguinte ao da publicação), conforme preveem os artigos 219, 231, inc. VII, e 1.003, § 5o, todos do Código de Processo Civil. Assim, considerando o feriado de Corpus Christi de 3 de junho, o prazo para a interposição do presente recurso teve seu termo final no dia 18.6.2021, sexta-feira e dia útil. Sendo assim, tendo em vista que o presente recurso somente foi interposto no dia 21.6.2021, clara é a intempestividade. O art. 932, inc. III, do Código de Processo Civil dispõe da seguinte forma: “Art. 932. Incumbe ao relator: (...) III - não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida;” Ante o exposto, nos termos do art. 932, inc. III, do Código de Processo Civil, NÃO CONHEÇO do Agravo de Instrumento, ante a sua manifesta intempestividade e inadmissibilidade. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 23 de junho de 2021. Desembargadora Fátima Rafael Relatora